Tribunal: TJPA
Processo: 0815415-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815415-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EVELYN DE SOUZA SPESSIRITS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se impugnava decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de saldo remanescente após anterior extinção do feito por alegado adimplemento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação reconhecida em sentença foi integralmente quitada com depósito judicial anteriormente realizado; (ii) estabelecer se a cobrança de saldo remanescente, especialmente a título de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, configura execução indevida ou violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o que autoriza sua manutenção.

A vedação do art. 1.021, §3º, do CPC é mitigada pela jurisprudência do STJ, que admite a manutenção da decisão agravada quando ausentes fundamentos inéditos relevantes.

A obrigação exequenda não se limita ao valor principal e aos danos morais, abrangendo também custas e honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública possuem natureza jurídica própria e destinam-se à instituição, não se confundindo com o crédito da parte assistida.

A existência de saldo remanescente relacionado majoritariamente a honorários sucumbenciais afasta a alegação de quitação integral da obrigação.

A nova cobrança não configura pagamento em duplicidade, mas complementação de verbas não integralmente satisfeitas no depósito anterior.

A alegação de execução indevida e enriquecimento ilícito não se sustenta diante da discriminação específica do saldo e de sua destinação jurídica.

A cobrança de honorários sucumbenciais, ainda que de pequeno valor, é legítima e não pode ser obstada sob alegação de irrisoriedade, em respeito à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 2. A quitação da obrigação reconhecida em sentença exige o adimplemento de todas as verbas condenatórias, inclusive honorários sucumbenciais. 3. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública possuem natureza autônoma e legitimam a cobrança de saldo remanescente em cumprimento de sentença. 4. A cobrança complementar de verbas sucumbenciais não configura violação à coisa julgada nem pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, §3º e §4º; 1.026, §2º; 924, II. CC, art. 884. LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2062401/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp nº 2041163/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815415-52.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: EVELYN DE SOUZA SPESSIRITS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0815415-52.2025.8.14.0000, interposto em face da decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou o pagamento de saldo remanescente em sede de cumprimento de sentença.

O recurso de Agravo de Instrumento originário foi interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o pagamento de saldo remanescente no cumprimento de sentença transitada em julgado. A agravante alegou quitação integral da obrigação com depósito judicial de R$ 6.846,65, anteriormente reconhecido judicialmente como suficiente para extinção da execução.

Alega a parte agravante que:

· A autora da ação originária é beneficiária de plano de saúde individual da Unimed Belém e foi diagnosticada com Urticária Crônica Espontânea (CID10: L50.1).

· Após tentativas de tratamento com diversas medicações convencionais, sua médica prescreveu o medicamento Omalizumabe (Xolair), cujo fornecimento foi solicitado à operadora, mas negado.

· Em contestação no processo originário, a Unimed sustentou que a cobertura não era obrigatória, pois a prescrição não se enquadrava na Diretriz de Utilização nº 65 da RN nº 428/2017 da ANS, não havendo ilicitude nem cabimento de danos morais.

· Apesar disso, sobreveio sentença de procedência determinando o fornecimento do medicamento, condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários de 10%.

· Apelação e agravo interno interpostos pela Unimed foram desprovidos, com trânsito em julgado certificado em 30/05/2023.

· No cumprimento de sentença, a Unimed efetuou depósito judicial de R$ 6.846,65, valor que afirma corresponder à integralidade da condenação, antes mesmo da intimação para pagamento, requerendo a extinção da execução.

· O juízo de origem reconheceu o pagamento voluntário e extinguiu o feito, autorizando expedição de alvará.

Segundo a agravante, apesar dessa decisão de extinção, em 27/05/2024 a Defensoria Pública requereu novo cumprimento de sentença, alegando pagamento parcial. Com base nesse pedido, o juízo determinou:

· Expedição de alvará para levantamento do valor depositado;

· Reserva de honorários ao advogado particular da autora;

· Ressalva do direito da Defensoria Pública cobrar honorários sucumbenciais;

· Intimação da executada para pagar saldo remanescente de R$ 2.204,71 (R$ 527,74 à autora e R$ 1.676,97 à Defensoria), no prazo de 15 dias.

Argumenta que:

· A obrigação foi integralmente satisfeita, conforme reconhecido pelo próprio juízo, com extinção expressa da execução.

· A nova cobrança caracteriza execução indevida e tentativa de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

· O prosseguimento do cumprimento de sentença implicará risco de pagamento em dobro e bloqueio de ativos, causando grave prejuízo financeiro.

Sustenta ainda que:

· O cabimento do agravo de instrumento decorre do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, aplicável às decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença.

· Estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), dada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por fim, requer:

· A concessão imediata de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da decisão agravada;

· A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões;

· Ao final, o provimento do agravo, reformando a decisão que determinou o pagamento do saldo remanescente.

INDEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de saldo remanescente de R$ 2.204,71, discriminado em valores devidos à autora e à Defensoria Pública, a título de honorários sucumbenciais.

2. A agravante sustenta já ter quitado integralmente a obrigação, com anterior extinção da execução, e afirma que a nova cobrança configura execução indevida e tentativa de enriquecimento ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da decisão agravada.

II. Questão em discussão

3. Analisar se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação) para concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que impõe pagamento de saldo remanescente em cumprimento de sentença, quando já houve decisão anterior extinguindo a execução.

III. Razões de decidir

4. O valor do saldo remanescente não se revela de vulto apto a configurar dano grave ou de difícil reparação para a agravante, sendo passível de restituição em caso de êxito recursal.
5. Não demonstrada a probabilidade do direito, pois o saldo refere-se majoritariamente a honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, verba de natureza distinta do crédito da parte autora.

6. A decisão agravada especifica a destinação dos valores, afastando, em análise perfunctória, o risco de pagamento em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: “A ausência de demonstração concomitante de perigo de dano grave e de probabilidade do direito impede a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que determina o pagamento de saldo remanescente em cumprimento de sentença”.

A UNIMED BELÉM interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no qual questiona nova cobrança de saldo remanescente em cumprimento de sentença já extinto por adimplemento total da obrigação. Alega que a decisão viola a
coisa julgada
, configura execução sem título e impõe risco de
constrição patrimonial indevida
, com base no
art. 1.019, I, do CPC
. Sustenta a presença dos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, requerendo a
reconsideração da decisão
ou o julgamento colegiado do recurso.

Certidão atesta que
não foram apresentadas contrarrazões
ao
Agravo de Instrumento
pelas partes
Defensoria Pública do Estado do Pará
e
Evelyn de Souza Spessirits
, tendo decorrido o prazo legal.

Proferi a decisão monocrática agravada com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO (ID 33177093), argumentando que a decisão monocrática viola a coisa julgada e o art. 924, inciso II, do CPC. Sustenta que a obrigação já foi efetivada e reconhecida como adimplida pelo juízo de origem, que extinguiu o processo originário ante o cumprimento da obrigação.

Defende que a reativação de uma execução já extinta por decisão judicial válida e não desconstituída afronta a segurança jurídica, transformando o processo em um ciclo interminável de cobranças. Afirma que, uma vez extinto o cumprimento de sentença, não subsiste título executivo apto a amparar qualquer exigência patrimonial nos mesmos autos, devendo qualquer saldo remanescente ser perseguido em via própria.

No pedido, a Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, afastando-se a condenação ao pagamento do saldo remanescente ou, subsidiariamente, que o feito seja colocado em mesa para julgamento colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A matéria posta em análise é a conformidade da nova cobrança com a obrigação já estabelecida e supostamente quitada. A UNIMED argumenta que a obrigação foi integralmente satisfeita com o depósito inicial de R$ 6.846,65, que levou à extinção da execução. Contudo, uma análise mais aprofundada da natureza do saldo remanescente, conforme discriminado na decisão que motivou o recurso, revela que as alegações da agravante não se sustentam.

A decisão judicial que determinou o novo pagamento é explícita ao detalhar a natureza do saldo remanescente. O cumprimento de sentença foi reativado a pedido da Defensoria Pública, e a cobrança discrimina o valor de R$ 527,74 à autora e R$ 1.676,97 à Defensoria Pública, totalizando R$ 2.204,71.

A condenação de origem, conforme narrado pela própria agravante, incluiu o fornecimento do medicamento, o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. É imperioso destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais, quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, pertencem a esta instituição, possuindo natureza jurídica própria e distinta do crédito principal da parte, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, caso o seu assistido seja vencedor na demanda . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2062401 GO 2023/0111483-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO FUNDAMENTO DE IRRISORIEDADE DO VALOR EXECUTADO . VALOR NOMINAL APARENTEMENTE ÍNFIMO. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO SOB DIFERENTES ÂNGULOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VALOR ALEGADAMENTE ÍNFIMO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE . UTILIDADE E NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA . ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONCEITO DE VALOR IRRISÓRIO E DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS APRIORÍSTICOS OBJETIVOS E CONTROLÁVEIS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE INÚMERAS VARIÁVEIS INCOMPATÍVEIS COM A PRÉVIA FIXAÇÃO DE VALORES PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA . INDISPENSABILIDADE DO EXAME CONTEXTUALIZADO E COLETIVO. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. VALORES COLETIVAMENTE CONSIDERADOS RELEVANTES E VULTOSOS. CARÁTER PARADIGMÁTICO DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE . POTENCIALIDADE DE PREJUÍZO À DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE SE DESTINAM AO APARELHAMENTO DA ENTIDADE E À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES. 1- Cumprimento de sentença iniciado em 24/04/2017. Recurso especial interposto em 20/10/2022 e atribuído à Relatora em 01/12/2022 .2- O propósito recursal consiste em definir se pode o juiz negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor ao fundamento de que o valor executado é alegadamente ínfimo e não superaria os custos do processo.3- Embora o valor nominal do crédito executado - na hipótese, R$ 58, 37 - realmente pareça, em uma primeira análise, ínfimo, irrisório e incapaz de superar os valores que serão despendidos na atividade executiva, de modo a tornar sedutora a tese deduzida no acórdão recorrido, de que poderia o juiz negar seguimento ao cumprimento de sentença nessa hipótese, a questão controvertida comporta o exame por diferentes ângulos.4- Inicialmente, anote-se que não há, no ordenamento jurídico atualmente vigente, autorização para que o juiz negue seguimento ao cumprimento de sentença ao fundamento de que o valor executado seria ínfimo, não sendo admissível a interpretação de que, nessa hipótese, careceria a parte de interesse processual, eis que a tutela jurisdicional requerida é útil e necessária.5- Não é lícito ao juiz rejeitar a pretensão cognitiva ao fundamento de que o pedido possuiria expressão econômica singela, de modo que, com muito mais razão, não é lícito ao juiz, sob esse fundamento, negar seguimento à pretensão executiva de pedido condenatório efetivamente julgado sobre o qual pende a autoridade, imutabilidade e indiscutibilidade que emana da coisa julgada material, sob pena de ofendê-la diretamente .6- A par da inexistência de autorização legal e da ofensa à coisa julgada, compreender que caberia ao Poder Judiciário agir em substituição ao legislador ordinário e quantificar as pretensões cognitivas ou executivas que seriam suscetíveis de trânsito na esfera judicial implicaria, ainda, na inconcebível necessidade de definição, apriorística, acerca de quais valores seriam considerados ínfimos, irrisórios, aceitáveis ou admissíveis e quais critérios, objetivos e controláveis, poderiam ser estipulados implementar adequadamente esse critério.7- Em um país de dimensão continental e de relevantes diferenças sociais, é inviável atribuir ao Poder Judiciário definir, previamente, o que se poderia conceber como valor ínfimo, irrisório ou insuscetível de pretensão cognitiva ou executiva.8- Sob a específica perspectiva da Defensoria Pública, embora se possa supor a irrisoriedade do valor executado se considerada a questão individualmente, não se pode qualificar o referido valor como irrisório se examinada a questão de forma contextualizada e coletiva, uma vez que, dentre as causas patrocinadas pela Defensoria Pública na qualidade de representante dos hipossuficientes e dos vulneráveis, está uma ampla gama de processos com conteúdo econômico módico, de modo que, por via de consequência, será igualmente diminuta a verba honorária porventura fixada em favor da entidade.9- Os honorários sucumbenciais auferidos pela Defensoria Pública serão, naturalmente, de valores individualmente módicos, mas coletivamente relevantes e vultosos, especialmente se se considerar o caráter paradigmático dos julgamentos desta Corte, ainda que apenas em órgãos fracionários, aptos a estimular determinados comportamentos jurídicos e sociais .10- A eventual chancela desta Corte à tese do acórdão recorrido, sem dúvida nenhuma, implicará no aumento de decisões nesse sentido, com potencial e inestimável prejuízo à Defensoria Pública, sobretudo porque os honorários sucumbenciais são destinados a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/94.11- Recurso especial conhecido e provido, a fim de determinar seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença instaurado pela recorrente.

(STJ - REsp: 2041163 TO 2022/0376696-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

A anterior extinção da execução, que a agravante invoca como prova da quitação integral, pode ter se referido ao cumprimento da obrigação principal e dos danos morais. Contudo, é plenamente possível que o cálculo inicial das custas processuais e, especialmente, dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, não tenha contemplado integralmente todas as verbas sucumbenciais, ou que tenha havido um acerto posterior que justificasse o saldo agora cobrado.

A nova cobrança, portanto, não se refere a uma duplicação da quantia relativa aos danos morais (R$ 5.000,00), que se presume já quitada. Pelo contrário, trata-se de um complemento de valores que, em grande parte, destina-se à Defensoria Pública a título de honorários sucumbenciais.

A alegação de "execução indevida e tentativa de enriquecimento ilícito" carece de fundamento, uma vez que as verbas honorárias possuem destinação e natureza jurídica que as distinguem do crédito principal da parte. Não há, no presente caso, evidência de pagamento em duplicidade da obrigação principal. A decisão de primeiro grau, ao discriminar o saldo remanescente e sua finalidade específica, afasta a presunção de irregularidade da cobrança.

Dessa forma, a agravante não conseguiu demonstrar que a obrigação foi integralmente satisfeita em relação a todas as verbas da condenação, especialmente no que tange aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026